Tribunal: TCU
Processo: 031.182/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11120/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.182/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ailton da Silva Nobrega (XXX.825.962-XX); Antonio Edson Vale da Silva (XXX.916.997-XX); Fernando dos Santos Paula (XXX.061.307-XX); Helio Xavier de Andrade (XXX.802.125-XX); Jefferson Pereira Fernandes (XXX.375.331-XX); Jocimar de Almeida (XXX.118.367-XX); Liduino Costa Lima (XXX.802.277-XX); Luiz Claudio da Silva Matos (XXX.802.197-XX); Manoel Lopes de Oliveira (XXX.564.964-XX); Riberto Aparecido Marques da Silva (XXX.558.381-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.